Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726211-89.2025.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO, 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, em favor de si próprio, apontando ato coator do Comandante da Corregedoria da PMDF, visando ao trancamento da sindicância n. 2025.0622.03.0104, que tramita na Corporação, e ao restabelecimento de seu porte de arma funcional. Em suma, após sustentar o cabimento da ação constitucional no caso específico, o impetrante assevera a ausência de justa causa para a instauração do procedimento administrativo em voga, pois não há elementos de prova mínimos a respaldar os fatos que culminaram com a sua submissão à sindicância e a restrição de direitos, sendo, segundo entende, injustificável a suspensão do porte de arma funcional, que afeta diretamente o exercício da função militar e a sua segurança pessoal. Aduz que a investigação policial não apurou qualquer indicativo do suposto crime de ameaça, daí o indeferimento de medidas protetivas de urgência em favor da pretensa vítima, que por sua vez, já havia realizado outras quatro denúncias por fatos semelhantes. Menciona, a propósito, a Reclamação n. 0704886-58.2025.8.07.0000, julgada improcedente pela colenda 3a Turma Criminal desta Corte. Pede, em sede liminar, a imediata suspensão e o trancamento da sindicância já mencionada, bem como o restabelecimento do porte de arma funcional do paciente. No mérito, pede a extinção do procedimento administrativo, por ausência de justa causa, e o restabelecimento definitivo do porte de arma funcional. Em decisão de id 73464141, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO reconheceu a prevenção em relação à referida reclamação e determinou a redistribuição do feito a esta Relatoria. É o relato do necessário. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de apuração de suposta prática criminosa envolvendo o impetrante/paciente – no caso, ameaça contra sua ex-companheira –, cujo mérito e eventuais desdobramentos não podem ser apreendidos neste momento processual tão estreito. Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta ilegalidade sustentada na impetração, a ponto de autorizar o acolhimento do pleito liminar de sobrestamento imediato da sindicância que tramita no âmbito da Corporação Policial. De outro lado, verifica-se que não há risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais da paciente, mesmo em se tratando da suspensão do porte de arma funcional (medida devidamente requerida na portaria instauração da sindicância id 73452751), de modo que a matéria será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator